Tribunal: STF
Processo: HC 237807
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-25
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 879.395/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONTAGEM DE PRAZO PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA-BASE. PREENCHIMENTO DO ÚLTIMO REQUISITO. CASO CONCRETO: REQUISITO SUBJETIVO. DATA DO EXAME CRIMINOLÓGICO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II - Com efeito, não se constata manifesta ilegalidade no acórdão que fixa, como marco para a concessão de novos benefícios, a data em que foram implementados ambos os requisitos, objetivo e subjetivo, para a progressão de regime do apenado.



    III - No caso concreto, tendo o requisito subjetivo sido implementado por último, quando da realização do exame criminológico, não se vislumbra nenhuma flagrante legalidade. Precedente.



    IV - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior.



    Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 4, p. 210).



    Neste habeas corpus, a defesa relata, primeiro, que:



    “O documento aportou nos autos do PEC e foi realizado cálculo da pena, verificando-se que o lapso temporal para a progressão de regime havia sido implementado em 19 de janeiro de 2022.



    Então, por estar presente também o requisito subjetivo, a DPE/SP ventilou pleito de progressão de regime.



    O juízo entendeu por realizar exame criminológico (isso já em 22 de agosto de 2023).



    Com a chegada do laudo conclusivo, houve o deferimento da progressão ao regime semiaberto e elaboração de novo cálculo, porém a juíza determinou que a data base fosse a da realização da perícia.



    Irresignada, a DPE/SP interpôs recurso de Agravo em Execução, porém a Corte Estadual manteve na íntegra a decisão de piso.



    Então, fora impetrado HC perante o STJ, porém a 5ª Turma daquela Corte Cidadã, em julgamento colegiado denegou a ordem, mantendo as decisões das instâncias ordinárias.” (doc. eletrônico 1, pp. 2-3).



    Em seguida, sustenta que:



    “É sabido que os Tribunais Superiores vêm entendendo que, quando necessária a realização do exame criminológico para análise da progressão de regime, a data-base para a próxima progressão deve ser a do dia da realização da perícia.



    Ocorre que o presente caso se distingue dos que geraram o referido entendimento, pois há especificidades fáticas que demandam solução diversa daquela.



    Isso porque o pedido de progressão teve que esperar longo período para ser analisado, uma vez que o juízo estava aguardando a chegada de guia de execução do processo nº 1500293-83.2018. 8.26.0544 para posterior unificação.



    Ocorre que o juízo de conhecimento do referido processo demorou cerca de 04 anos para expedir a referida GE. Isso mesmo. O juízo de conhecimento ESQUECEU de expedir a guia, tendo sido necessário que a DPE/SP realizasse uma via crucis para que a GE fosse expedida e enviada para o juízo da execução para unificação das penas (diversos peticionamentos no PEC e no juízo de conhecimento, além de instauração de reclamação junto à Corregedoria Geral de Justiça do TJ/SP – ver documentos juntados na inicial).



    Somente após mais de 04 anos da sentença condenatória (a paciente respondeu ao processo presa) foi finalmente expedida a guia de execução.



    Reparem o tamanho do absurdo, por favor: foram mais de 04 anos de atraso causado exclusivamente pelo Poder Judiciário.



    Tais particularidades, Eminentes Ministros e Ministra, demandam solução diversa da que vem adotando os Tribunais Superiores quanto à fixação da data-base para a progressão ao regime aberto.” (doc. eletrônico 1, pp. 3-4). 



     



    Requer, ao final:



    “[...] a concessão da liminar e da ordem de habeas corpus para fixar a data base para contagem do lapso para o regime aberto como o dia em que efetivamente houve o preenchimento do requisito objetivo para o RSA pela paciente (19 de janeiro de 2022), em especial pela demora excessiva na expedição de guia de recolhimento que gerou atraso desarrazoado no pleito de progressão de regime.” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça expôs a questão e apresentou os seguintes fundamentos para denegar a ordem, destacando os seguintes aspectos fáticos e jurídicos:



    “Conforme consta, a defesa busca alterar a data-base para a nova progressão de regime.



    No presente caso, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, contudo, não se verifica qualquer flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício.



    No que tange à natureza da decisão que defere a progressão de regime prisional, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 115.254/SP, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento de que a decisão que concede a progressão de regime tem natureza declaratória e não constitutiva, razão pela qual o marco inicial para futuras progressões será a data em que o apenado preencher os requisitos legais, e não a do início da reprimenda no regime anterior. Veja-se:



    ‘Na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior (...) A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva’ (HC n. 115.254/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/2/2016).



    Alinhando-se à novel orientação da Suprema Corte, a Quinta Turma deste Tribunal Superior, quando do julgamento do AgRg no REsp n. 1.582.285, de relatoria do Min. Ribeiro Dantas, modificou seu entendimento, sedimentando o seguinte: 



    ‘(...) a data inicial para progressão de regime deve ser aquela em que o apenado preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data da efetiva inserção do reeducando no regime atual’ (AgRg no REsp n. 1.582.285/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/8/2016).



    Verifica-se que a novel orientação da Suprema Corte e deste Tribunal Superior mostra-se mais razoável, ante a natureza declaratória da decisão que defere o pedido de progressão de regime, pois simplesmente atesta o preenchimento dos requisitos estipulados no art. 112 da Lei de Execução Penal.



    Portanto, o termo inicial para nova progressão de regime deverá ser a data em que implementados os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data do efetivo ingresso do apenado no regime atual, ou a data em que deferida a progressão de regime.



    Trata-se, inclusive, de situação já afetada em sede de recursos repetitivos neste STJ, no Tema n. 1165, que, atualmente, apenas aguarda a decisão definitiva regulatória da matéria, sem a imposição da suspensão aos feitos atualmente em trâmite.



    [...]



    Dessa forma, não se constata manifesta ilegalidade no acórdão que fixa, como marco para a concessão de novo benefício, a data em que foram implementados ambos os requisitos, objetivo e subjetivo, para a progressão de regime do apenado.



    No caso concreto, tendo o requisito subjetivo sido implementado por último, quando da realização do exame criminológico, não se vislumbra nenhuma flagrante legalidade (AgRg no REsp n. 2.017.158/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 14/3/2023).



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.



    No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto na Sumula n. 182, STJ: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.’



    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 15/6/2023).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 4, pp. 214-216).



    Inicialmente, anoto que a alteração do art. 112 da Lei de Execução Penal - LEP pela Lei n. 10.792/2003 não proibiu a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco vedou a sua utilização para o convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para o regime mais brando.



    Assim dispunha a redação original do art. 112:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo Juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão.



    Parágrafo único – A decisão será motivada e precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação e de exame criminológico, quando necessário.” (grifei).



    Com a edição da Lei n. 10.792/2003, o referido dispositivo legal ganhou a seguinte redação:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.



    § 1º A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.



    § 2º Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.” 



    Verifica-se que a alteração legislativa não teve por objetivo suprimir o exame criminológico para fins de progressão de regime, mas sim estabelecer critérios norteadores da decisão do juiz. Ou seja, o magistrado pode determinar a realização da mencionada perícia, observadas as especificidades de cada caso concreto.



    O exame criminológico foi originariamente concebido pela Lei de Execução como instrumento colocado à disposição do magistrado para dar concreção ao princípio da individualização da pena. Tal orientação jurisprudencial e doutrinária permanece válida, não obstante a alteração legislativa, encontrando fundamento no art. 8º da LEP, que exige a sua realização no momento da entrada do sentenciado no sistema carcerário, bem como no art. 33, § 2º, do Código Penal - CP, ao estabelecer que a progressão ocorrerá em conformidade com o mérito deste. 



    Além disso, o entendimento desta Suprema Corte, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico.” (grifei)



    Nesse contexto, a Lei de Execução Penal é clara ao impor ao apenado o cumprimento de ambos os requisitos (objetivo e subjetivo) para que possa progredir de regime.



    No caso concreto, consta que, quando do pedido de obtenção do regime semiaberto, o magistrado de primeiro grau, depois de reconhecer que a sentenciada já havia preenchido o requisito temporal (objetivo), determinou que fosse realizado o exame criminológico, a fim de verificar se ela também reunia condições subjetivas para ser colocado em regime prisional mais brando (doc. eletrônico 2, pp. 109-111).



    Em que pesem as alegações defensivas, portanto, não há o que ser corrigido na decisão impugnada.



    Isso porque a linha jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF é também no sentido de se exigir a reunião desses dois parâmetros para que o condenado movimente-se de um regime prisional para outro mais benéfico, autorizando, por outro lado, que o juízo da execução determine a realização de exame criminológico para análise quanto ao preenchimento, ou não, do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP.



    Nessa linha de orientação, menciono os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF proferidos em casos semelhantes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. A partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício.



    2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de progressão de regime prisional.



    3. Não há ilegalidade na exigência de laudo criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, quando respaldada, dentre outros fundamentos, no envolvimento do Paciente com facção criminosa.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 199.901 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/6/2021).



    “Execução Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de latrocínio e corrupção de menores. Progressão de regime. Livramento condicional. Exame criminológico. Jurisprudência do supremo tribunal federal.



    1. É possível que seja determinada, fundamentadamente, a realização de exame criminológico para a progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. Precedentes.



    2. Na hipótese, a realização do exame foi determinada com base no ‘despreparo do agravante para progredir para meio prisional semiaberto e livramento condicional, visto que há registros de que o sentenciado cometeu faltas disciplinares no decorrer da execução penal’ (trecho do acórdão do Superior Tribunal de Justiça).



    3. Não há demonstração de que houve demora injustificada na realização do exame determinado pelo juízo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 198.604 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27/4/2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. Progressão de regime. 3. O juízo da execução pode determinar a realização de exame criminológico, se houver fundadas dúvidas quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pelo apenado. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 208.844 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 26/5/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 200.029 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 5/5/2021).



    Nesse contexto, somente depois de realizado o exame criminológico foi que ela efetivamente preencheu o requisito subjetivo, considerada apta, portanto, a progredir para o regime semiaberto (doc. eletrônico 2, pp. 166-167).



    Desse modo, considero razoável, e até lógico, que o nova data-base para obtenção da nova progressão, agora para o aberto, seja a da conclusão favorável por parte do juízo da execução, sem a qual, à época, um dos requisitos previstos em lei não estaria preenchido.



    Assim, acompanho a linha de entendimento segundo a qual “[...] apenas com o cumprimento de ambos requisitos, objetivo e subjetivo, é definida a data-base para a futura progressão, não sendo possível a retroação à data do cumprimento do requisito temporal […]”. (HC 208.484 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 17/12/2021).



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Pronunciamento monocrático. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O relator está autorizado a negar seguimento a habeas corpus inadmissível monocraticamente. 4. Ainda que superado o óbice, não tem razão o agravante. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza meramente declaratória. Desse modo, a data-base é aquela em que houve a conclusão do exame criminológico e não aquela em que restou preenchido o requisito objetivo. 6. Agravo improvido.” (HC 213.090 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 20/5/2022).



    Registro, ainda, as seguintes decisões monocráticas exaradas por membros da Primeira Turma: HC 188.804/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 3/8/2020; e HC 174.654/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/11/2019.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator